Tribunal: TJMT
Processo: 1016937-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI – N. 1016937-90.2020.8.11.0000
REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA REQUERIDO(AS): CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, contra a Câmara Municipal de Cuiabá, visando à declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais no. 3.940, de 30 de dezembro de 1999; no. 4.502, de 30 de dezembro de 2003; no. 5.121, de 04 de julho de 2008; e no. 6.364, de 06 de março de 2019, por afronta aos artigos 131 e 190, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Sustenta o Autor que as Leis municipais, n. 3.940/1999, n. 4.502/2003; n. 5.121/2008 e n. 6.364/2019, todas elas de iniciativa parlamentar de Cuiabá, versam sobre isenção dos pagamentos das tarifas de água.
Aduz que os mencionados diplomas normativos em estudo encontram-se eivado de vício, originariamente, no tocante à iniciativa de leis que disponham sobre a matéria regulamentada, pois o serviço público de fornecimento de água à população cuiabana decorre de contrato firmado pelo Poder Executivo Municipal e a concessionária, cujo teor prevê todas as normas necessárias para a prestação do serviço, incluindo-se a política tarifária, não sendo possível que o Poder Legislativo, por si só, possa editar leis que venham a criar alterações no referido contrato de prestação de serviço público.
Ao final, requer a concessão de medida liminar, para que seja determinando a suspensão das Leis municipais, n. 3.940/1999; n. 4.502/2003, n. 5.121/2008 e n. 6.364/2019 e, finalmente, a declaração de sua inconstitucionalidade.
É a síntese.
Com visto, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, intentada pelo Procurador-Geral de Justiça, visando à declaração de inconstitucionalidade das Leis municipais, n. 3.940/1999; n. 4.502/2003, n. 5.121/2008 e n. 6.364/2019.
Antes de apreciar a medida cautelar, faz necessário notificar a Câmara Municipal de Cuiabá/MT a pronunciar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a concessão da cautelar, bem como o Procurador-Geral do referido Município para manifestar-se, no mesmo prazo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emitir parecer acerca da concessão do pedido de medida cautelar e, da declaração da inconstitucionalidade das aludidas leis municipais.
Cumpridas as diligências, retornem-me os autos conclusos para apreciação do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.